Tribunal: TJMT
Processo: 1001472-31.2017.8.11.0005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI - CNPJ: 03.648.532/0001-28 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI - CNPJ: 03.648.532/0001-28 (REPRESENTANTE), PATRICIA SIQUEIRA MAY - CPF: 022.161.291-27 (RECORRIDO), CARLOS AUGUSTO MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA - CPF: 442.633.171-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO Dra. Marcia Borges S. Campos Furlan: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ALTO PARAGUAI. PROFESSORA COM GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA. LICENCIATURA PLENA. POSSE NO CARGO PÚBLICO. REVISÃO DE ENQUADRAMENTO. LEI COMPLEMENTAR N. 247/2010. RESTITUIÇÃO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a Recorrida PATRICIA SIQUEIRA MAY postula obrigação de fazer para o reenquadramento funcional a partir do termo de posse, bem como o recebimento das diferenças salariais do período.

2. Em 1o de julho de 2015, a Recorrida tomou posse ao cargo efetiva de professora, Classe “A” Nível “01”, 25 horas, junto à Secretaria Municipal de Educação do Município de Alto Paraguai.

3. Ocorre que a Lei Municipal no 247/2010, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Alto Paraguai, estabelece que as classes são estruturadas segundo o grau de formação.

4. Como a Recorrida tomou posse para o exercício em cargo que tem a exigência de formação em nível superior, por certo que o seu enquadramento deverá ser na classe correspondente.

5. Dessa forma, o artigo 4o, §1o, I da Lei 247/2010, não deixa dúvida de que a Recorrida faz jus ao enquadramento inicial na “Classe C”, considerando que tomou posse em cargo que exige formação em nível superior de licenciatura plena, como é o caso dos autos, por conseguinte, lhe é devido o reenquadramento desde a sua posse.

6. Com o efetivo reenquadramento, a Recorrida também faz jus as diferenças das verbas salariais pretéritas, conforme restou reconhecida na sentença.

7. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

8. Recurso conhecido e improvido.

9. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM” e artigo 134 da CF/88.

10. Fixo os honorários advocatícios de sucumbência ao percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator